Tribunal: TJMT
Processo: 1045689-41.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045689-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NILMA CINTRA COSTA - CPF: 270.337.751-72 (APELANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS – TEMA 1.150/STJ – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESFALQUES, SAQUES INDEVIDOS OU IRREGULARIDADES NA CONTA VINCULADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA REGULARIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES E INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO – ART. 373, I, DO CPC – TEMA 1.300/STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A realização de perícia técnico-contábil, aliada à regular intimação das partes para manifestação acerca do laudo pericial, afasta a alegação de cerceamento de defesa, sobretudo quando a parte interessada deixa transcorrer
in albis
o prazo para impugnação da prova técnica, operando-se a preclusão temporal.

Nos termos do Tema Repetitivo no 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutam alegados desfalques, saques indevidos ou falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, submetendo-se a pretensão indenizatória ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Não demonstrada, por meio de prova idônea, a existência de irregularidades, saques indevidos ou ausência de aplicação dos índices legais de atualização na conta vinculada ao PASEP, especialmente diante de laudo pericial conclusivo pela regularidade dos lançamentos e inexistência de saldo remanescente, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1045689-41.2023.8.11.0041

APELANTE: NILMA CINTRA COSTA

APELADA: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NILMA CINTRA COSTA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais n. 1045689-41.2023.8.11.0041,
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes o pedido formulado na inicial, condenando
“[...] a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Fixo, ainda, a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do que preceitua os §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais em razão do deferimento tácito da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma dos artigos 98, § 2.o”
(sic).

Consta dos autos que a autora ajuizou a demanda originária sustentando a ocorrência de irregularidades em sua conta vinculada ao PASEP, alegando a existência de desfalques financeiros decorrentes de supostos saques indevidos e inconsistências nos lançamentos promovidos pelo banco demandado. Para embasar a pretensão deduzida na petição inicial, a demandante acostou extratos e microfilmagens relacionados à conta PASEP, afirmando que os documentos revelariam movimentações incompatíveis com os créditos que lhe seriam efetivamente devidos.

No curso da instrução processual, foi determinada a realização de perícia contábil, cujo laudo técnico concluiu pela inexistência de valores a serem restituídos à autora. Após a juntada do parecer pericial, foi oportunizada manifestação às partes, ocasião em que a demandante formulou pedidos de esclarecimentos acerca das conclusões apresentadas pelo
expert
, sustentando a necessidade de aprofundamento da análise técnica diante das inconsistências que reputava existentes nos documentos bancários acostados aos autos.

Sobreveio sentença de improcedência, por meio da qual o Magistrado singular entendeu que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, especialmente à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.300, concluindo pela ausência de comprovação de irregularidades aptas a ensejar a restituição de valores ou a configuração de responsabilidade civil do banco réu.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, no qual suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por
error in procedendo
, ao argumento de que teria havido violação aos arts. 369, 373, §2o, e 464 do Código de Processo Civil, bem como afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Sustenta a recorrente que a decisão recorrida promoveu interpretação equivocada da tese firmada no Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, ao exigir da parte autora prova técnica impossível ou excessivamente difícil de ser produzida sem a devida cooperação judicial e sem a adequada abertura da instrução probatória.

A apelante aduz que o precedente vinculante do STJ apenas estabeleceu a distribuição subjetiva do ônus da prova nas demandas envolvendo movimentações de contas PASEP, não autorizando, contudo, o Magistrado a impedir ou restringir a produção das provas necessárias ao efetivo exercício do direito de ação. Afirma que lhe foi imposto o encargo de comprovar irregularidades bancárias complexas sem que lhe fossem assegurados os meios técnicos indispensáveis para tanto, especialmente a realização de auditoria pericial aprofundada sobre os registros internos do banco recorrido.

Argumenta que os documentos disponibilizados pela instituição financeira consistem em extratos microfilmados muitas vezes ilegíveis e compostos por rubricas genéricas e códigos criptográficos, tais como “FOPAG”, “AS PAGA” e “SAQUE”, cuja correta interpretação demandaria conhecimento técnico especializado. Defende que a ausência de acesso aos documentos originais, às fitas de caixa, aos comprovantes de transferência, ordens de pagamento e demais registros históricos mantidos exclusivamente pelo banco recorrido caracteriza manifesta assimetria informacional entre as partes.

Prossegue sustentando que a manutenção da sentença recorrida implicaria imposição de denominada “prova diabólica reversa”, vedada pelo art. 373, §2o, do CPC, por exigir da autora demonstração negativa acerca da inexistência de créditos ou da irregularidade dos lançamentos sem que lhe fosse franqueado acesso aos elementos técnicos e documentais indispensáveis para tanto. Assevera que o sistema cooperativo instituído pelo Código de Processo Civil de 2015 impõe ao julgador a adoção de medidas destinadas à efetiva equalização das possibilidades probatórias entre as partes.

A recorrente sustenta, ainda, que os lançamentos constantes dos extratos apresentados pelo banco recorrido não podem ser presumidos verdadeiros apenas em razão das nomenclaturas unilateralmente inseridas pela própria instituição financeira. Aduz que rubricas como “PGTO FOPAG” e “CRÉDITO C/C” não equivalem, por si sós, a comprovantes efetivos de transferência ou pagamento, tratando-se de meros registros sistêmicos produzidos unilateralmente pelo próprio banco.

Defende que, nos termos da alínea “b” da tese firmada no Tema 1.300/STJ, incumbiria ao Banco do Brasil comprovar a efetiva realização dos pagamentos supostamente realizados mediante saque em espécie ou operações correlatas, especialmente quando os extratos apresentados não permitiriam identificação clara da modalidade de saque ou crédito realizado. Sustenta que a sentença recorrida incorreu em equivocada valoração da prova documental ao presumir legítimos os registros internos produzidos unilateralmente pelo réu, sem exigir a efetiva demonstração documental da quitação alegada.

A apelante afirma ter apresentado início razoável de prova material acerca das divergências existentes nos valores lançados em sua conta vinculada, mediante apresentação de planilhas e demonstrativos comparativos, de modo que competiria à fase instrutória aprofundar a verificação da autenticidade e veracidade das rubricas bancárias questionadas, seja por meio de perícia técnica complementar, seja pela exibição dos comprovantes efetivos das operações financeiras.

Sustenta, ademais, que a interpretação conferida pelo juízo de origem ao Tema 1.300/STJ acabaria por inviabilizar, na prática, qualquer pretensão deduzida por correntistas em face da instituição financeira, uma vez que somente o banco deteria os documentos originais aptos a comprovar eventual irregularidade nos lançamentos realizados, circunstância que afrontaria os princípios do contraditório substancial, da ampla defesa e da cooperação processual.

A par destes argumentos, pede
“[...] que este Colendo Superior Tribunal de Justiça se digne a:
a)
dar-lhe integral PROVIMENTO para ANULAR/CASSAR a sentença recorrida, reconhecendo a violação aos arts. 369 e 464 do CPC, determinando o RETORNO DOS AUTOS à instância de origem para a reabertura da fase instrutória e realização de PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL , a fim de viabilizar a Recorrente a oportunidade de se desincumbir do ônus fixado no Tema 1.300;
b)
Subsidiariamente, caso esta Corte entenda possível julgar desde logo o mérito (Teoria da Causa Madura), que seja RESTABELECIDA a justiça com a condenação do Recorrido à recomposição dos valores, dada a ausência de prova extintiva a cargo do Banco (alínea b do Tema 1.300)”
(sic).

Contrarrazões acostadas em Id. 344082965, nas quais o banco apelado, preliminarmente, suscita: (i) a ocorrência de prescrição quinquenal; (ii) a ilegitimidade passiva da instituição financeira; e (iii) a ausência de interesse processual da parte autora, sustentando inexistirem irregularidades aptas a justificar a pretensão deduzida. No mérito, requer a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça deferidos à autora, o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença recorrida.

Preparo recursal não recolhido, haja vista a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 344209378.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, conheço do presente apelo.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedentes o pedido formulado na inicial, condenando
“[...] a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Fixo, ainda, a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do que preceitua os §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais em razão do deferimento tácito da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma dos artigos 98, § 2.o”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Por se tratar a demanda do autor, especificamente, de análise relativa à má gestão das contas vinculadas ao PASEP, a competência para julgar a pretensão é da justiça estadual, porquanto, se sabe, o Banco do Brasil S/A é sociedade de economia mista, entidade não listada no art. 109 da CRFB/88 que fixa a competência da Justiça Federal.

Nesse sentido, rejeito a preliminar no que diz respeito à
competência
para julgar o caso, visto que, como explicitado, pelo fato da ação em questão se tratar de má-administração por parte do réu, deve o feito ser julgado pela justiça estadual.

Igualmente rejeito a preliminar de
ilegitimidade passiva
. É cediço que não que se falar em ilegitimidade passiva em demandas que versem sobre responsabilidade decorrente de má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do
PASEP
.

No que tange à
prescrição
, a prejudicial também não prospera. A própria defesa reconhece que, consoante a orientação fixada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, as pretensões de ressarcimento por desfalques, saques indevidos, falha na prestação do serviço e ausência de aplicação dos rendimentos devidos em contas individuais do PASEP submetem-se ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, adotando-se, quanto ao termo inicial, a teoria da actio nata, de modo que a contagem se inicia a partir da ciência, pelo titular, do alegado dano na conta individualizada. Nessa quadra, a configuração de prescrição exige prova segura de que tal ciência ocorreu há mais de dez anos do ajuizamento, ônus que não foi satisfeito.

Em seguida, com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, e passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

In casu
, pretende a parte Autora, ser indenizada pelos danos materiais que alega ter suportado, tendo em vista que os valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP, ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988.

A Requerida, por sua vez, afirma que os cálculos apresentados pela parte Autora na inicial ignoram os índices de correção previamente fixados pela legislação vigente, indicando fator de correção monetária do OTN, IPC, BTN, INPC, IPCA e UFIR desde 18/08/1988 (em detrimento pelos legalmente previstos: IPC, BTN, TR, TJPL) bem como juros de mora, também a partir da referida data, em que pese estes não serem aplicáveis ao fator de correção do fundo PASEP.

[...]

Nesse diapasão, as contribuições do PASEP deixaram de ser vertidas ao fundo constituído em favor dos servidores públicos, todavia, as contribuições que foram arrecadadas entre 1971 e 1988 foram depositadas em forma de cotas nas contas dos participantes do Programa, passando a incidir juros e correções monetárias de acordo com os indexadores estipulados em lei.

Registra-se que a gestão do Fundo PIS-PASEP encontra-se sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto no 1.608/95 e do Decreto no 4.751/2003. É o Conselho Diretor que elabora o Plano de Contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre o saldo credor das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nestas contas, e define as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Fixadas tais premissas, verifica-se que o Autor demonstrou que laborou em um período no qual os recursos do PASEP eram diretamente depositados em contas vinculadas aos servidores públicos.

No caso em tela, a parte Autora alega que os valores repassados, não foram devidamente atualizados, violando o Banco do Brasil a própria Constituição Federal, NÃO PRESERVANDO EM CONTA OS VALORES ACUMULADOS ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Para tanto apresentou extratos e cálculos indicando que o saldo existente naquela conta, totalizado, seria bem superior ao que lhe foi disponibilizado (R$ 67.987,51).

Cinge-se em saber se o saldo da conta do PASEP do Autor teria sido objeto de má administração pela instituição financeira Requerida, ocasionando, assim, dano patrimonial que demande reparação.

A petição inicial foi instruída com cópias de documentos em microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco promovido, que indicam que o saldo havido na conta vinculada do autor era de montante ínfimo se levado em consideração que o promovente iniciou o labor perante a Administração Pública antes da Constituição Federal promulgada em 1988, e por haver transcorrido vários anos de rendimentos.

Neste particular, verifica-se que fora realizada pericia contábil, para identificar se há ou não saldo remanescente em favor da requerente.

O perito concluiu que não foram encontradas irregularidades na conta PASEP da autora, com os valores creditados e debitados devidamente atualizados e consistentes com os extratos e os critérios de correção monetária e juros aplicados pelo banco.

Após a análise dos documentos e a aplicação dos índices legais, verificou-se que não há saldo a ser restituído à autora.

Verifica-se que a tese central da inicial — existência de depósitos pretéritos e de um saldo significativo no PASEP da autora, supostamente corroído por má administração do Banco do Brasil — não encontra lastro nos documentos oficiais do Fundo nem na prova pericial. Ao contrário, os elementos técnicos produzidos no curso do processo infirmam a narrativa inicial, ao demonstrar a ausência de créditos de cotas nas contas PASEP de Nilma Cintra Costa e a regularidade da posição atual, sem qualquer indício de saque indevido ou de desfalque imputável ao réu.

Considerado o regime do ônus da prova do art. 373, I, do CPC, incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, isto é, a efetiva existência de saldo de cotas a ser resgatado ou de movimentações indevidas promovidas pelo banco. Como ela se limita a apresentar planilha calculada a partir de um saldo inicial não demonstrado em documentos oficiais, e como o laudo pericial, amparado em extratos e microfilmes, conclui pela inexistência de tais valores e pela regularidade da conta, não há suporte probatório para acolher os pedidos indenizatórios por danos materiais.

Isto é, o laudo, de cunho preciso e imparcial, confirma que não resta saldo remanescente a favor do requerente, indicando que, após analise detalhada, foi verificada total conformidade nos cálculos e atualizações dos valores e, inclusive, informando a metodologia utilizada no que toca ao cálculo da valorização das contas individuais.

Logo, quanto à prática de atos ilícitos na administração dos valores existentes na conta do autor, qual seja, indevida atualização monetária do quantum, o banco-réu não deve responder pela suposta falha na prestação do serviço.

Denota-se, então, que a improcedência dos pleitos iniciais é medida que se impõe, pois o autor não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, visto que a perícia judicial demonstrou a retidão dos cálculos apresentados pelo Banco do Brasil, relativamente à administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário, pois observados os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS /PASEP, razão pela qual não há falar em ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais.

[...]

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Fixo, ainda, a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do que preceitua os §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais em razão do deferimento tácito da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma dos artigos 98, § 2.o.”

(Id. 344082962)

Pois bem. Preliminarmente, a apelante requer a decretação da nulidade da sentença por suposto
error in procedendo
, ao argumento de que o Magistrado singular teria violado os arts. 369, 373, §2o, e 464 do Código de Processo Civil, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ao julgar improcedente a demanda sem oportunizar adequada dilação probatória.

Sustenta que a controvérsia demanda aprofundamento técnico-contábil, diante da alegada assimetria informacional entre as partes, uma vez que os registros históricos da conta PASEP estariam sob posse exclusiva da instituição financeira.

Aduz, ainda, que a aplicação do Tema 1.300/STJ pelo juízo de origem lhe impôs ônus probatório excessivamente difícil, configurando prova diabólica reversa, razão pela qual requer a cassação da sentença para reabertura da instrução processual e realização de perícia técnica complementar.

Não prospera a preliminar suscitada.

Isso porque a instrução probatória foi devidamente realizada, inclusive com a produção de prova pericial técnico-contábil, a qual concluiu pela inexistência de depósitos, valorizações, saques ou quaisquer movimentações financeiras nas contas PASEP vinculadas à autora, permanecendo ambas sem movimentação desde o cadastramento, razão pela qual não foram identificados desfalques ou saldo remanescente em favor da demandante.

Ademais, após a juntada do laudo pericial aos autos, as partes foram regularmente intimadas para manifestação (Id. 344082956), nos seguintes termos:

“Nos termos da legislação vigente e no que dispõe a CNGC, impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias.”

O
BANCO DO BRASIL S.A.
, em petição de Id. 344082957, manifestou concordância com as conclusões periciais, ao passo que a ora apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo para impugnação do laudo técnico apresentado.

Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa ou necessidade de reabertura da instrução processual, porquanto foi oportunizada às partes ampla participação na produção da prova técnica, bem como facultada manifestação posterior acerca das conclusões do
expert
do juízo, tendo a apelante permanecido inerte quanto à impugnação do laudo pericial.

Cumpre salientar, ainda, que a ausência de impugnação tempestiva ao laudo pericial, após regular intimação das partes, nos termos do art. 477, §1o, do Código de Processo Civil, acarreta a ocorrência de preclusão temporal, extinguindo o direito processual da parte de questionar posteriormente as conclusões técnicas e os cálculos homologados.

Assim, tendo a apelante permanecido inerte após sua regular intimação para manifestação acerca do laudo pericial, não lhe é dado suscitar, apenas em sede recursal, alegação de insuficiência da prova técnica ou necessidade de complementação da perícia, sob pena de afronta aos princípios da estabilização processual e da segurança jurídica.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ALEGAÇÃO POSTERIOR DE ERRO MATERIAL EM CÁLCULOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença proferida em cumprimento de sentença que, após homologação de laudo pericial e posterior depósito judicial realizado pela instituição financeira, reconheceu a satisfação da obrigação, extinguindo o processo com fundamento no CPC, art. 924, II.

2. A parte recorrente sustenta a existência de erro material grave no laudo pericial, consistente na inclusão indevida de dados estranhos aos autos e na duplicidade de valores, pleiteando a nulidade da homologação dos cálculos ou sua retificação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, após a homologação de laudo pericial não impugnado no prazo legal, é juridicamente admissível rediscutir supostos erros materiais atribuídos ao trabalho técnico pericial, bem como se a extinção do cumprimento de sentença por satisfação da obrigação obsta a reanálise do quantum debeatur.

III. Razões de decidir

4. A ausência de impugnação tempestiva ao laudo pericial, após regular intimação das partes nos termos do CPC, art. 477, § 1o, acarreta preclusão temporal, extinguindo o direito processual de questionar posteriormente os cálculos homologados.

5. A alegação de erro material em prova pericial não se confunde com erro material judicial previsto no CPC, art. 494, pois depende de contraditório e insurgência oportuna, submetendo-se integralmente ao regime preclusivo.

6. A tentativa de rediscussão da matéria apenas após a homologação judicial do laudo revela insurgência processualmente inadmissível, sob pena de violação à segurança jurídica, à estabilização processual e à boa-fé objetiva.

7. O depósito judicial realizado pela própria executada e a consequente extinção do feito por satisfação da obrigação consolidam a superação da controvérsia executiva, tornando inviável a reabertura da discussão sobre valores já estabilizados processualmente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de impugnação ao laudo pericial no prazo legal enseja preclusão temporal, inviabilizando posterior rediscussão sobre supostos erros materiais atribuídos ao trabalho técnico homologado.
2. A extinção do cumprimento de sentença por satisfação da obrigação impede a reabertura da controvérsia acerca do quantum debeatur, ressalvadas hipóteses legais excepcionais não configuradas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 477, § 1o, 494 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1021156-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 05.12.2023; TJMT, AI no 1015744-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2024.”

(N.U 1020940-57.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026) (Destaquei)

Assim, ausente qualquer vício processual apto a ensejar a nulidade da sentença,
rejeito
a preliminar aventada pela apelante.

Ainda em sede preliminar, dessa vez arguidas pelo apelado, em sede de contrarrazões, este, suscita a ocorrência de prescrição quinquenal, com fundamento no art. 1o do Decreto no 20.910/32, sustentando que eventual pretensão relacionada à revisão de valores vinculados ao PASEP submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado da ciência inequívoca dos alegados desfalques ou da realização dos saques questionados.

Sustenta, ainda, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., ao argumento de que a instituição financeira atua apenas como agente operador das contas vinculadas ao PASEP, cabendo à União Federal, na qualidade de gestora do Fundo, a definição dos critérios de atualização monetária, índices de remuneração e sistemática de valorização das cotas.

Argui, ademais, a ausência de interesse processual da parte autora, defendendo inexistir qualquer irregularidade apta a justificar a pretensão de recomposição de saldo, sobretudo diante da regularidade dos lançamentos constantes nos extratos e da conclusão pericial produzida nos autos.

Sobre as arguições, salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema 1.150, fixou a seguinte tese:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Sendo assim, as preliminares suscitadas pelo apelado, também não merecem acolhimento.

A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, porquanto a controvérsia instaurada nos autos não versa sobre critérios abstratos de remuneração do Fundo PIS/PASEP definidos pela União, mas, sim, acerca de suposta má administração da conta vinculada da parte autora, imputada diretamente ao Banco do Brasil S.A., instituição responsável pela operacionalização e gestão das contas individuais do PASEP.

Nessas hipóteses, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 1.150, reconhece a legitimidade passiva da instituição financeira para responder por demandas relacionadas a desfalques, saques indevidos, ausência de aplicação dos rendimentos e falhas na prestação do serviço atinentes às contas vinculadas.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada pelo banco apelado.

Do mesmo modo, afasta-se a prejudicial de prescrição. Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, as pretensões indenizatórias fundadas em alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos devidos em contas vinculadas ao PASEP submetem-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, aplicando-se a teoria da
actio nata
quanto ao termo inicial da contagem.

Assim, inexistindo demonstração inequívoca de que a ciência do alegado dano tenha ocorrido há mais de dez anos antes do ajuizamento da demanda, inviável o reconhecimento da prescrição suscitada pelo apelado, de modo que
rejeito
a preliminar.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP -
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS
– MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Banco do Brasil S/A detém legitimidade passiva para figurar no polo das demandas em que se discute eventual falha na gestão de contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, especialmente nos casos de saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos determinados pelo Conselho Diretor, conforme fixado no Tema Repetitivo no 1.150 do STJ.

A competência da Justiça Estadual permanece hígida quando a controvérsia se limita à responsabilidade civil da instituição financeira pela má execução dos serviços bancários, não havendo interesse jurídico direto da União Federal.

O prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias por desfalques em contas vinculadas ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, contados da ciência inequívoca do dano, conforme fixado no Tema 1.150/STJ.

A revelia não conduz, automaticamente, à procedência dos pedidos, sendo indispensável a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, à luz do princípio da verdade real e da necessidade de adequada instrução probatória.

Demandas que envolvem a apuração de eventuais desfalques, correção monetária e projeção de valores depositados em conta vinculada ao PASEP reclamam a realização de perícia contábil técnica, ante a complexidade dos cálculos e a necessidade de precisão dos dados históricos de movimentação.

A supressão da prova técnica essencial configura cerceamento de defesa e error in procedendo, impondo a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.”

(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025) (Destaquei)

Também não há falar em ausência de interesse processual. A pretensão deduzida na inicial revela-se adequada e útil sob o ponto de vista abstrato, tendo a parte autora buscado provimento jurisdicional destinado à apuração de supostas irregularidades na administração de sua conta vinculada ao PASEP.

A circunstância de os pedidos terem sido julgados improcedentes após regular instrução probatória não conduz à ausência de interesse de agir, mas, tão somente, à rejeição da pretensão meritória.

Motivo pelo qual,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse processual.

Passo a análise do mérito recursal.

Com efeito, a apelante sustenta que os lançamentos constantes dos extratos seriam ambíguos, genéricos e unilaterais, de modo que, à luz do item “b” do Tema 1.300/STJ, incumbiria ao Banco do Brasil comprovar a efetiva realização dos pagamentos, especialmente quando identificados por rubricas como “FOPAG”, “CRÉDITO C/C” ou “SAQUE”.

Todavia, a premissa recursal não se ajusta ao caso concreto.

Isso porque o Tema 1.300/STJ não estabelece presunção absoluta em favor do cotista, tampouco transfere ao Banco do Brasil, indistintamente, o ônus de comprovar toda e qualquer movimentação histórica lançada em conta PASEP.

Vejamos a tese fixada:

“Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.”

A tese repetitiva apenas distingue hipóteses específicas: cabe ao participante provar a irregularidade dos saques realizados sob as formas de crédito em conta e pagamento por folha de pagamento, ao passo que cabe ao banco comprovar os saques realizados em espécie, diretamente no caixa da agência.

Assim, a aplicação do item “b” do Tema 1.300/STJ pressupõe a existência de saque em caixa ou, ao menos, a demonstração objetiva de que a movimentação controvertida possui essa natureza. Não basta à parte autora afirmar, de forma genérica, que determinada rubrica seria ambígua para deslocar automaticamente ao banco o ônus integral da prova.

No caso dos autos, a controvérsia não permaneceu limitada à leitura isolada dos extratos bancários. Ao contrário, foi produzida perícia contábil judicial justamente para examinar os documentos disponíveis, interpretar os lançamentos, verificar a metodologia de atualização da conta PASEP, apurar eventual ocorrência de desfalques e identificar eventual saldo remanescente. O objeto do laudo foi expressamente delimitado como a análise da conta PASEP da autora, com apuração dos índices aplicados, eventual ocorrência de desfalques e eventual saldo remanescente.

Nesse cenário, não há falar em julgamento fundado em aceitação “cega” de rubricas unilaterais do banco. Os lançamentos foram submetidos à análise técnica do perito judicial, auxiliar imparcial do Juízo, que concluiu pela inexistência de irregularidades, desfalques ou valores a restituir.

Ademais, a alegação de que as rubricas seriam obscuras não foi acompanhada de demonstração concreta de saque em espécie não comprovado, de divergência técnica específica no laudo ou de indicação objetiva de lançamento que tenha sido indevidamente classificado pela perícia. A apelante limita-se a formular dúvida abstrata sobre a nomenclatura dos lançamentos, mas não aponta erro técnico determinado capaz de infirmar a conclusão pericial.

Desse modo, a tese recursal inverte indevidamente a lógica do Tema 1.300/STJ. O precedente não autoriza presumir que todo lançamento cuja nomenclatura não agrade à parte autora corresponda a saque em caixa, nem transforma a dúvida genérica em prova de desfalque.

Para incidência do item “b”, seria necessário demonstrar que a operação discutida efetivamente se enquadra como saque em espécie, o que não ocorreu.

Além disso, a própria sentença registrou que a perícia concluiu pela regularidade dos valores creditados e debitados, pela consistência dos extratos analisados e pela inexistência de saldo a ser restituído à autora.

Portanto, inexistindo prova técnica de saque indevido, de pagamento em espécie não comprovado ou de erro na classificação dos lançamentos, não há violação ao art. 373, II, do CPC. O banco não foi dispensado indevidamente de provar fato extintivo; simplesmente não se confirmou, pela prova pericial, a premissa necessária para deslocar-lhe o ônus nos termos do item “b” do Tema 1.300/STJ.

Em casos análogos decidiu este Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. PROVA PERICIAL JUDICIAL CONCLUDENTE.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano material, fundado na alegação de saques indevidos em conta vinculada ao Fundo PASEP administrada pelo Banco do Brasil S.A., diante da ausência de comprovação de irregularidade nas movimentações.

O juízo de origem deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor e determinou a realização de prova pericial contábil, cujo laudo concluiu pela regularidade das operações na conta vinculada, não havendo indício de má-gestão, supressão de valores ou falha operacional.

A apelação limita-se a alegar nulidade da sentença por ausência de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1300 do STJ, sem impugnação direta ao mérito da improcedência.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de sobrestamento do feito, à época pendente de julgamento do Tema 1300/STJ, enseja nulidade da sentença; e (ii) saber se, diante da tese firmada no referido tema repetitivo, houve prejuízo à parte autora quanto à distribuição do ônus da prova.

III. Razões de decidir

A distribuição do ônus da prova foi invertida em favor do autor na decisão de saneamento, conferindo-lhe vantagem processual superior à prevista no Tema 1300/STJ, cuja tese atribui ao participante da conta o dever de comprovar o não recebimento dos valores.

O laudo pericial judicial concluiu pela regularidade dos lançamentos da conta PASEP, com base em documentos oficiais e rubricas compatíveis com saques regulares.

A ausência de prejuízo à parte apelante inviabiliza o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 282, §1o, do CPC, sendo inaplicável o sobrestamento retroativo do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de sobrestamento do feito diante da pendência de julgamento de recurso repetitivo não enseja nulidade da sentença quando inexistente prejuízo processual à parte.
2. Nas ações que discutem saques em contas vinculadas ao PASEP sob rubricas de crédito em conta ou folha de pagamento, incumbe ao titular comprovar o não recebimento dos valores, conforme a tese firmada no Tema 1300/STJ.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282, §1o, e 373, I; CF/1988, art. 5o, LIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1300), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 18.09.2025. TJMT, RAC 10252750520248110003, 5a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 30.10.2025.”

(N.U 1056103-40.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PASEP. CONTA INDIVIDUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES. PROVA PERICIAL. CONFORMIDADE DOS ÍNDICES OFICIAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por servidor público aposentado, na qual pleiteava o pagamento de diferenças em conta vinculada ao PASEP, sob alegação de desfalques e ausência de crédito integral dos valores, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há irregularidades nos lançamentos realizados na conta PASEP do autor, especialmente quanto a supostos saques não comprovados sob a rubrica “AS Paga/Pgto Caixa”; (ii) estabelecer se a perícia contábil realizada é suficiente para demonstrar a inexistência de diferenças relevantes a serem pagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia contábil conclui que os índices de atualização aplicados pela instituição financeira estão em conformidade com os parâmetros oficiais definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

O laudo pericial identifica apenas divergência pontual no exercício de 1987, com diferença de 4,4939%, resultando em saldo residual de R$2,14, quantia economicamente irrelevante.

Os lançamentos a débito, embora não acompanhados de documentação individualizada, são considerados regulares diante da ausência de elementos que indiquem saques indevidos ou movimentações ilícitas.

A aplicação do Tema 1300 do STJ exige contextualização ao caso concreto, não sendo suficiente a mera ausência de documentos para presumir irregularidade sem indícios mínimos de prejuízo.

O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, não demonstra dano material relevante nem conduta ilícita do banco apta a ensejar indenização ou restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A conformidade dos índices de atualização do PASEP com os parâmetros oficiais afasta a pretensão de diferenças relevantes.

2. A ausência de documentação de lançamentos não implica, por si só, reconhecimento de desfalque sem prova mínima de irregularidade.

3. Diferença ínfima apurada em perícia não configura prejuízo indenizável.

4. O Tema 1300 do STJ deve ser aplicado conforme as circunstâncias do caso concreto, exigindo indícios de irregularidade para deslocamento do ônus probatório.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 239; CPC, arts. 85, §11, 98, §3o, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:Tema 1300 do STJ.
TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10460644220238110041, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026. TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10022558720218110003, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025.”

(N.U 1005330-75.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026) (Destaquei)

Dessa forma, correta a sentença ao concluir que a autora não demonstrou fato constitutivo de seu direito, pois a prova pericial afastou a ocorrência de irregularidade na conta PASEP e não identificou saldo remanescente em seu favor.

Por fim, também não merece acolhimento o pleito formulado pelo recorrido em contrarrazões quanto à revogação dos benefícios da gratuidade da justiça deferidos à autora.

Isso porque, embora seja possível a revogação da benesse quando presentes elementos concretos aptos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, a insurgência apresentada pelo banco recorrido encontra-se amparada apenas em alegações genéricas, desacompanhadas de qualquer documentação idônea capaz de demonstrar a efetiva capacidade financeira da parte autora.

No caso concreto, o recorrido limita-se a sustentar que a autora estaria assistida por advogado particular e que os documentos apresentados seriam insuficientes para comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Todavia, tais circunstâncias, isoladamente consideradas, não possuem aptidão jurídica para afastar a presunção legal estabelecida pelo dispositivo supracitado.

Com efeito, a constituição de advogado particular não se revela incompatível com a concessão da gratuidade judiciária, entendimento este amplamente consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, inexistem nos autos elementos concretos que demonstrem alteração da situação financeira da autora ou evidenciem capacidade econômica suficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Assim, ausente prova robusta apta a infirmar a conclusão adotada pelo magistrado de origem, impõe-se a manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça anteriormente deferidos à apelante.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, todavia, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade de eventual cobrança, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026